Tribunal: STF
Processo: HC 170066
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José de Sousa Neto em favor de Luciano Feitosa Arrais, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 489.119/CE. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada, de organização criminosa, de tráfico de drogas, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 121, § 2º, III, IV, e VII; 121, § 2º, III, IV, V e VII, c/c 14, II (por três vezes), e 288, todos do Código Penal, 33 da Lei 11.343/2006 e 12 e 16 da Lei 10.826/2003.
    Inconformada, a Defesa impetrou, sem sucesso, habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 489.119/CE. 
    Neste writ, o Impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, preso o paciente desde 05.12.2017. Reputa inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    Indeferi a liminar e solicitei informações ao Juízo processante (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem (evento 13). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA QUE POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADA.
    1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual, como ‘in casu’, são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
    2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
    3. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o ‘periculum libertatis’ e o ‘fumus commissi delicti’, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    4. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade’ do agente ‘para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).
    5. Na espécie, a imputação da prática delitiva de mais de um crime de homicídio, em concurso de pessoas, por ter o Paciente ceifado a vida de um Policial Militar e atentado contra a vida de outros três em abordagem, demonstra concretamente a sua periculosidade. Ademais, o mandado de prisão foi cumprido apenas quando da prisão em flagrante do Réu pela prática do crime de porte e uso de arma de fogo em outro Estado da Federação, para onde fugiu, em ação penal que já conta com sentença condenatória. Tais fatos indicam a necessidade da custódia para evitar a reiteração criminosa e garantir a instrução processual e aplicação da lei penal.
    6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    7. ‘Habeas corpus’ denegado, com recomendação de urgência na conclusão do feito”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão ora impugnado não identificou, na espécie ora em exame, o alegado excesso de prazo. A propósito do tema, extraio do voto condutor, da lavra da Ministra Laurita Vaz, a seguinte passagem:
    “Na hipótese vertente, houve oferecimento da denúncia no dia 02/03/2017, sem contudo ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente. Somente em 06/07/2017, a Juíza de primeiro grau decretou a prisão do acusado, que não foi encontrado para citação.
    O mandado de prisão foi cumprido no dia 03/12/2017, quando o Paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de porte e uso de arma de fogo, na Comarca de Padre Marcos, no Estado do Piauí.
    Na ação penal em trâmite no Piauí houve prolação de sentença condenatória, sendo deferido o apelo em liberdade, com expedição alvará de soltura. Contudo, o Paciente permaneceu preso, em razão da ordem de prisão ora atacada, sendo solicitado o recambiamento do Acusado para a Penitenciária Regional do Cariri, no Estado do Ceará.
    Informam os autos, outrossim, que a ação penal ora tratada é extremamente complexa, conta com 8 (oito) Réus, com pluralidade de Patronos, bem como delitos de difícil apuração, havendo, inclusive, a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias.
    (…)
    Desse modo, não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, dada a complexidade da causa, que persegue delito praticado mediante concurso de agentes e com pluralidade de condutas imputadas, além da expedição de cartas precatórias e intensa movimentação processual.”
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De fato, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque o núcleo essencial de referido princípio aponta para um processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido é o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Dito isso, e apesar da tramitação acidentada da causa penal ora em exame, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o curso regular do processo penal de conhecimento – cujo objeto versa sobre delitos de alta complexidade, imputados a 8 (oito) Réus, com pluralidade de Patronos – tem se pautado por intensa movimentação processual, com expedição de inúmeras cartas precatórias e solicitação de recambiamento do Acusado [ora paciente, que se evadira do distrito da culpa] para a Penitenciária Regional do Cariri (PIRC), diante da incompatibilidade da Unidade prisional local com o perfil criminológico do Réu (evento 12, fl. 3).
    Nesse contexto, não se identifica, tal como bem destacado no parecer ministerial, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Rememoro, nessa linha, que, em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade factual, como na hipótese – em que o paciente teria ceifado a vida de um Policial Militar e atentado contra a vida de outros três –, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Por fim, no que concerne à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, melhor sorte não socorre a parte Impetrante. Não se questiona, no ponto, que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes de autoria. 
     Incensuráveis, portanto, as razões que dão suporte ao acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao assentar a higidez do decreto prisional exarado contra o paciente, pôs em destaque o fato de que teria ele, em tese, ceifado a vida de um Policial Militar e atentado contra a vida de outros três em abordagem, [o que] demonstra concretamente a sua periculosidade. Ademais, o mandado de prisão foi cumprido apenas quando da prisão em flagrante do Réu pela prática do crime de porte e uso de arma de fogo em outro Estado da Federação, para onde fugiu, em ação penal que já conta com sentença condenatória.
    Ora, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva – como no caso ora em exame – está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes de minha lavra). Cito, ainda, o seguinte julgado:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo ‘modus operandi’ e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    Inexiste, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da Vara Única da Comarca de Campos Sales/CE no julgamento da Ação Penal nº 4261-42.2016.8.06.0054. 
    Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Campos Sales/CE, transmitindo-se-lhe cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora